Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. MOTORISTA PARCEIRO. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. DESLIGAMENTO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes na obrigação da parte ré de restabelecer a integração do autor como motorista na plataforma Uber, bem como a condenação por danos morais. Em seu recurso assinala que sofreu bloqueio arbitrário na plataforma, sendo que não cometeu nenhuma ilegalidade. Destaca que se trata de relação de consumo, de modo que precisou concordar com o contrato de adesão, ressaltando a nulidade das cláusulas abusivas que ferem prerrogativas básicas do consumidor. Assinala a modulação constitucional do princípio da liberdade contratual, o que obsta desligamentos arbitrários, sendo que ocorreu o cerceamento de defesa, uma vez que a parte ré deveria assegurar o contraditório e ampla defesa. Defende que as provas elencadas foram produzidas em idioma estrangeiro, o que é vedado pelo CPC. Ainda, impugna as provas formuladas pela parte ré, destacando que são telas sistêmicas produzidas de modo unilateral, não existindo garantia acerca da sua veracidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a impugnação à gratuidade de justiça.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual irregularidade no bloqueio do motorista na plataforma Uber.
III. Razões de decidir
5. A parte autora pleiteia nos autos a sua reativação na plataforma para atuar como motorista de aplicativo, sendo de conhecimento geral que a atividade não permite a obtenção de rendimentos significativos, não existindo elementos a superar a presunção legal de hipossuficiência declarada. Assim, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões.
6. Desde já, quanto à juntada de telas sistêmicas com informações em inglês, não obstante a regra do artigo 192 parágrafo único do CPC, relembra-se que, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Desse modo, a mera indicação de textos em inglês não comprometem a compreensão daqueles documentos, sendo que o seu teor pode ser aferido com clareza, de modo que não há necessidade de se prestigiar a instrumentalidade das formas em detrimento dos princípios que norteiam os Juizados Especiais. No mesmo sentido: (Acórdão 1284035, 0763207-48.2019.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2020, publicado no DJe: 01/10/2020.); e (Acórdão 1277115, 0706410-18.2020.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2020, publicado no DJe: 03/09/2020.)
7. Não obstante a parte autora sustentar a relação de consumo, destaca-se que a relação entabulada entre as partes é obrigacional, possuindo natureza civil e regulamentada pela Lei no 13.640/2018, sendo que o motorista credenciado exerce atividade econômica como intermediário, e não como destinatário final, de modo que não se aplica o CDC ao caso concreto. Precedentes: (Acórdão 1922512, 0701718-52.2024.8.07.0010, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.); (Acórdão 1936295, 0707362-76.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.); (Acórdão 1955766, 0700752-86.2024.8.07.0011, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.); e (Acórdão 1955069, 0712369-67.2024.8.07.0003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.)
8. O artigo 421 do Código Civil assinala a liberdade contratual, com a mínima intervenção estatal, de modo que a empresa recorrida possui liberdade para escolher seus parceiros, bem como desativá-los quando for conveniente ou houver violação aos termos do contrato. Ademais, não há óbice ao contrato de adesão, que se submete ao Código Civil, em especial quanto à liberdade de contratar e obrigatoriedade dos termos contratuais, com anuência do autor às condições contratuais, sendo que o contrato de adesão não é abusivo ou impregnado de cláusulas ilegais, não sendo o caso de nulidade naqueles termos.
9. Ocorreu o desligamento do autor como motorista na plataforma, sendo que a divergência se o bloqueio ocorreu apenas na modalidade “uber direct” (conforme alegado pela parte ré) ou desligamento total (segundo a parte autora, sem comprovar o alegado), é indiferente para o deslinde da demanda, uma vez que há liberdade de contratar da ré, conforme será aprofundado. Adiante, a parte ré informou que o bloqueio decorreu de sucessivas falhas do autor, não obstante a sua nota 4,99. Para tanto, a parte ré indicou que o motorista não aguardava o tempo indicado para a entrega dos produtos em conformidade com os termos contratuais (10 minutos, acrescido da tentativa de realizar 3 contatos com o cliente), de modo que permanecia apenas de 2 a 7 minutos aguardando o destinatário, além de efetuar o cancelamento antes de retornar ao local de retirada do pedido, em desacordo com os termos contratuais e ensejando indícios de atividades que destoam das diretrizes da empresa.
10. Apesar das boas avaliações da parte autora e da tese de que o seu descadastramento imediato viola o cerceamento de defesa, relembra-se que na relação firmada entre as partes a empresa ré não pode ser obrigada, diante da liberdade contratual e da autonomia da vontade, a manter em seu quadro parceiro quando ausente a vontade na continuidade daquela relação. Isso porque, independente da motivação da parte ré, a autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse. Demonstrada a pretensão na resilição contratual, não existia necessidade de instaurar procedimento mediante ampla defesa para a extinção do vínculo contratual. De todo modo, a cláusula 12.2 dos Termos Gerais Dos Serviços De Tecnologia, aponta que a Uber possui o direito de desativar, sem aviso prévio, o motorista que violar os termos do contrato (ID 68044020, pág. 20). Portanto, não é possível impor à parte ré a manutenção da relação contratual indesejada, bem como inexiste o dever de reparar os supostos danos alegados pela parte autora face a regular atuação da empresa ré. Sentença mantida.
11. No mesmo sentido: (Acórdão 1871877, 0725432-84.2023.8.07.0007, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.); e (Acórdão 1921680, 0710702-46.2024.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.)
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: Código civil, art. 421.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1284035, 0763207-48.2019.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2020; TJDFT, Acórdão 1277115, 0706410-18.2020.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2020; TJDFT, Acórdão 1922512, 0701718-52.2024.8.07.0010, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024; TJDFT, Acórdão 1936295, 0707362-76.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 1955766, 0700752-86.2024.8.07.0011, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1955069, 0712369-67.2024.8.07.0003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1871877, 0725432-84.2023.8.07.0007, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024; TJDFT, Acórdão 1921680, 0710702-46.2024.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024.